Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-86.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008873-86.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLARINDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 346.748.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
A
ÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO

-
REVISÃO DAS FATURAS DECORRENTES DO SEU PARCELAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, APESAR DE TER HAVIDO O SEU PAGAMENTO INTEGRAL – FALHA DOS SERVIÇOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO BANCO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM DIREITO BANCÁRIO -

– CONFLITO IMPROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.

A ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil, pois a parte autora fundamenta os pedidos da ação na falha dos serviços praticados pela instituição financeira, buscando discutir a cobrança de encargos indevidos decorrentes do parcelamento da fatura, sem haver pedido e autorização do consumidor,
apesar desta ter efetuado o seu pagamento integral, com condenação em danos morais, inexistindo, portanto, pedido de natureza tipicamente bancária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1008873-86.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
10
ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a
Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais n. 1011682-23.2023.8.11.0041
, proposta por
Clarindo Rodrigues da Silva
em face do Banco
Itaucard
S/A.

O Juízo da 4ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
ao receber o processo declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que “
n
ão há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a obrigação de fazer
pelo parcelamento da fatura sem pedido e com o pagamento integral da fatura
,
indenização por danos morais e repetição do indébito
, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira.”

”.
(sic –id nº 169162167)

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca desta Capital suscitou o conflito por entender que

a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento nº 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido no id nº 166422191, designando o Juízo suscitado (Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) o responsável para dirimir as medidas urgentes.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr.Marcelo Ferra de Carvalho
,
emitiu
parecer pela
procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

(Id 169162167 ).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar.

O MM. Juízo Suscitante da
10ª Vara Cível da Comarca desta Capital suscitou o conflito por entender que

a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento nº 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

Por sua vez, o Juízo Suscitado
da 4ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
afirma
que compete a Vara de Efeitos Gerais processar e julgar a presente demanda,

já que a parte

autora pretende
tão somente a obrigação de fazer pelo parcelamento da fatura sem pedido e com o pagamento integral da mesma, indenização por danos morais e repetição do indébito, de modo que objeto da lide não é revisão contratual, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira, não atendendo, portanto, as especificações da competência da Vara Bancária.

Pois bem.

Na inicial da referida lide o autor assim consignou:

“(...)
O Reclamante é cliente da Requerida fazendo uso dos serviços de cartão de crédito e sendo identificado pelo cartão de final n. 6866. Cumpre registrar que o Autor é rigoroso com o adimplemento de suas obrigações efetuando o pagamento integral da fatura sempre dentro do vencimento.

Sucede que ao receber a fatura com vencimento em 15/12/2022, no valor de R$ 6.048,44 (seis mil e quarenta oito reais e quarenta centavos), o Autor efetuou o pagamento integral na data do vencimento, sendo que um foi no valor de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) e outro no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais).

Sucede, entretanto, que ao receber a fatura de janeiro, com vencimento em 15/01/2023, o Autor ficou espantado ao constatar que a Requerida tinha realizado parcelamento da fatura com vencimento no mês 15/12/2022, apesar do pagamento integral.

Na medida em que se se considerar só os seus consumos realizados com o cartão de crédito, a referida fatura era para ter cobrado o valor de R$ 5.023,05 (quinhentos vinte e três reais e cinco centavos). Entretanto, a fatura veio cobrando o valor de R$ 5.788,96 (cinco mil setecentos e oitenta oito reais e noventa seis centavos). Ou seja, a Requerida estava cobrando indevidamente o valor de R$ 765,91 (setecentos e sessenta cinco reais e noventa um centavos), de forma indevida e sem qualquer justificativa.

Diante deste cenário, não restam dúvidas de que a Requerida tem promovido cobranças indevidas em detrimento do Autor, de modo que se faz necessária a intervenção judicial, visto que ele cruzou por toda a via administrativa, porém, ainda assim, a Requerida não tem deixado de proceder as cobranças indevidas. (...)

O Autor tem efetuado rigorosamente o cumprimento de suas obrigações, porém, apenas no valor que efetivamente tem utilizado do cartão e das respectivas taxas de manutenção. Todavia, veja que a Requerida tem promovido cobranças indevidas e sem justificativa, o que gerado um “efeito bola de neve”, buscando direcionar o Autor a situação de inadimplência irreversível.

Diante do exposto, não restam dúvidas quanto a necessidade de revisão das faturas de cobrança do cartão de crédito, a partir da fatura com vencimento em 15/01/2023, porquanto o Autor tem sido cobrado além dos valores efetivamente utilizados.

(...)

Condutas assim devem ser banidas de nosso meio jurídico, para que arbitrariedades como essa não venham a se repetir, por isso necessário punir a requerida no dever de ressarcimento ao prejudicado como forma de penalidade pela prática do ato ilícito cometido.

Posto isso, devido é a condenação da requerida em indenizar os danos morais suportados pela requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é medida que se impõe.

Diante de tudo o que foi exposto, o Autor REQUER

1. seja REVISIONADA as faturas do cartão de crédito do Autor, a partir da fatura com vencimento em 15/01/2023, de modo a afastar toda cobrança decorrente de parcelamento ou excesso que não possua correspondência com as compras efetivamente realizadas pelo Autor, bem como quaisquer encargos acessórios.

2. Seja a Reclamada CONDENADA a reparar a requerente pelos danos morais suportados em virtude do constrangimento das cobranças indevidamente realizadas, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser medida de justiça;

(...)”
id nº 165463176

Nota-se que a ação objetiva ver revisionada as faturas do cartão de crédito do autor (a partir da fatura com vencimento em 15/01/2023), a fim de afastar as cobranças indevidas, decorrente do parcelamento da fatura efetuado pela instituição financeira, sem autorização da parte autora, apesar desta ter efetuado o seu pagamento integral, com condenação em danos morais e repetição do indébito.

Não há, portanto, quaisquer discussões acerca das cláusulas do pacto e/ou revisão do contrato firmado entre as partes.

No inciso I do artigo 1º do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura consta o seguinte:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
(...)

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil.

A ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil, pois a parte autora fundamenta os pedidos da ação na falha dos serviços praticados pela instituição financeira, buscando discutir a cobrança de encargos indevidos decorrentes do parcelamento da fatura, sem haver pedido e autorização do autor,
apesar desta ter efetuado o seu pagamento integral, com condenação em danos morais, razão pela qual deve ser julgada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da mesma Comarca.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).
(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível. (TJ-MT - CC: 10196125520228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)(grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.

(N.U 1005457-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Pelo exposto,
julgo improcedente o presente conflito
e declaro competente para apreciar a Ação n.
1011682-23.2023.8.11.0041
a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023